Tribunal: TJSP
Processo: 1033238-28.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Acidentária – Acidente típico – Membro inferior direito – Incapacidade laborativa não comprovada – Benesse indevida – Improcedência mantida.

Acidentária – Sentença de improcedência – Apelação do INSS visando a restituição dos valores pagos a título de honorários periciais, nos próprios autos – Inadmissibilidade – Valores que devem ser pleiteados em ação própria, com participação ampla

Ementa:
Acidentária – Acidente típico – Membro inferior direito – Incapacidade laborativa não comprovada – Benesse indevida – Improcedência mantida.

Acidentária – Sentença de improcedência – Apelação do INSS visando a restituição dos valores pagos a título de honorários periciais, nos próprios autos – Inadmissibilidade – Valores que devem ser pleiteados em ação própria, com participação ampla do ente responsável pelo ressarcimento pretendido, em respeito ao devido processo legal.

Nego provimento aos recursos.